Tribunal: TJSP
Processo: 2164781-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Recurso interposto contra decisão que determinou penhora no rosto dos autos da recuperação judicial – Pretensão de anulação da decisão por violação à suspensão determinada no Tema no 987 do STJ – Medida de caráter meramente assecuratório do direito do credor, respeitadas as preferências legais e de inscrição – Ausência de prejuízo imediato à

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Recurso interposto contra decisão que determinou penhora no rosto dos autos da recuperação judicial – Pretensão de anulação da decisão por violação à suspensão determinada no Tema no 987 do STJ – Medida de caráter meramente assecuratório do direito do credor, respeitadas as preferências legais e de inscrição – Ausência de prejuízo imediato à executada recuperanda – Inaplicabilidade do paradigma, sem prejuízo de se aguardar o desfecho para ulteriores medidas, que deverão observar o tema 987 do STJ – Recurso desprovido.